Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. EX-COMPANHEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. CONHECIMENTO. ALIMENTOS. PRORROGAÇÃO. 36 MESES. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. TEMA 983 DO STJ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. CPP. ART. 397, IV.
1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano, conforme exige o art. 1.012, §§ 1o e 4o do CPC.
2. A obrigação alimentar derivada do vínculo matrimonial deve ser fixada por período certo, em razão do seu caráter excepcional e temporário (REsp 1558070/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016).
3. É possível conceder e manter o pensionamento após avaliação do caso concreto, caso se constate a ausência de condições de a alimentada manter o seu sustento, seja pela incapacidade permanente para o trabalho seja pela impossibilidade de sua reinserção nesse mercado (REsp 1.496.948-SP).
4. A apelante, com 43 anos, usufruiu de alimentos provisórios por 24 meses, exerce atividade laborativa e recebe auxílio emergencial, razões pelais quais não é possível a prorrogação da pensão por mais 12 meses.
5. A manutenção do padrão de vida proporcionado na constância do relacionamento não se legitima frente à nova realidade do casal. Com a dissolução da união estável, a apelante deve se adaptar à nova circunstância e, sendo maior e capaz, prover o próprio sustento. Trata-se, portanto, de contexto que foge ao padrão permissivo da concessão dos alimentos.
6. O pedido de indenização em virtude da violência doméstica sofrida deve ser apresentado ao juízo criminal, nos termos do art. 397, IV do CPP e o Tema 983 do STJ. Os critérios no âmbito cível são diversos, motivo pelo qual a sentença concluiu que a parte deveria propor ação autônoma.
7. Recurso conhecido e não provido.